Tribunal: TJDFT
Processo: 0701553-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701553-03.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO PAULO GARCIA BICALHO DIAS RECORRIDA: LILIANA BARBOSA DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. JULGAMENTO CONJUNTO DOS AUTOS N.o 0701553-03.2022.8.07.0001 E 0731967-81.2022.8.07.0001. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SERVIÇOS PRESTADOS. AÇÃO PRINCIPAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ESTIPULADO POR ESCRITO. MANDATO REVOGADO ANTES DO TÉRMINO DA DEMANDA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM 1,5% DO VALOR VENAL DO IMÓVEL. MANUTENÇÃO. AÇÕES CORRELATAS À AÇÃO PRINCIPAL. CONTRATO VERBAL. TABELA DA OAB. APLICAÇÃO DE FORMA PROPORCIONAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Em casos de revogação do mandato, é necessário considerar a proporcionalidade dos serviços efetivamente prestados pelo advogado até a revogação. 1.1. No caso, a fixação de honorários em valor inferior ao estipulado contratualmente justifica-se pela necessidade de adequação do valor aos serviços prestados até o momento da revogação do mandato. Esse entendimento está em consonância com o princípio da razoabilidade, que busca assegurar que a remuneração do profissional esteja adequada à quantidade e à complexidade do trabalho desempenhado. 2. No caso, a ausência de contrato escrito nas ações correlatas à ação principal implica que os honorários devem ser fixados por arbitramento judicial. Essa fixação deve levar em conta a compatibilidade com a natureza do trabalho realizado e o valor econômico da questão em discussão. Assim, é imperativo que os valores estabelecidos pelo Conselho Seccional da OAB sejam aplicados de forma proporcional aos serviços efetivamente prestados pela advogada, garantindo que a remuneração respeite tanto o valor do trabalho realizado quanto a dignidade da profissão, conforme previsto no art. 22 do Estatuto da OAB. Além disso, a análise dos honorários deve refletir a realidade econômica da demanda, assegurando uma remuneração justa que respeite os princípios da equidade e da boa-fé contratual. 3. Tendo em vista que foi garantido a correta aplicação do direito às partes envolvidas, a manutenção da sentença é medida de rigor. 4. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. O recorrente alega violação ao artigo 447, §2o, inciso II e §3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando a “nulidade do depoimento prestado pela testemunha, diante de sua condição de impedida e/ou suspeita” (ID 72630244, pág. 8). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 447, §2o, inciso II e §3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela regularidade da oitiva testemunhal, fazendo constar, verbis: “a mera condição de a testemunha ser advogada e ter uma relação profissional com a parte autora não implica, por si só, na presunção de que seu depoimento não será isento, tampouco justifica um impedimento ou suspeição para a sua oitiva. Porquanto, os elementos informativos presentes nos autos não evidenciam qualquer prova que sustente tal alegação. Ademais, a suposta amizade entre as partes, baseada em interações nas redes sociais, não configura uma relação de proximidade que comprometa a imparcialidade da testemunha.” (ID 69160653, voto relator). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012